Tribunal: TJDFT
Processo: 0726737-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0726737-61.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. Agravado: FRANCISCO KELBE SOARES MARTINS E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento (ID 38195845), com pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c pedido para restituição de valores pagos, reparação de danos e desconsideração da personalidade jurídica (Proc. 0706535-94.2021.8.07.0001) requerida por FRANCISCO KELBE SOARES MARTINS, ANA PAULA DIAS SOARES, ELIZABETH RIBEIRO DA COSTA CAMPOS, ESTER CATARINA DA LUZ SOUSA, GERALDO TEIXEIRA LEMOS, MARIA SOARES DE MELO e ROSILENE ALVES PEREIRA, ora agravados, deferiu a tutela de urgência cautelar e determinou o bloqueio de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, em nome da agravante, para arresto até o valor de R$ 165.900,00 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos reais). Narra a agravante que os agravados firmaram com a G44 Brasil S.A. contrato social de sociedade em conta de participação para aplicação de capital em dinheiro, com promessa de ganhos de até 200% (duzentos por cento) sobre investimentos em criptomoedas. Após a assinatura e a realização dos aportes financeiros, seria iniciado o pagamento dos rendimentos, disponibilizando-se ambiente virtual para acompanhamento e saque dos valores. Entretanto, em novembro de 2019, a G44 Brasil S.A. restringiu o acesso aos rendimentos dos investidores, ora agravados, e que em 90 (noventa) dias, devolveria os valores investidos, o que não fez e ensejou a propositura da ação de origem. Foi noticiado que, em outubro de 2018, a G44 Brasil S.A. havia sido proibida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de atuar no mercado com oferta pública de FOREX[1]. Porém, a empresa continuou captando irregularmente investidores, mediante esquema fraudatório de pirâmide financeira. Diante disso, os agravantes deflagraram a ação originária, pretendendo o decreto da nulidade absoluta dos contratos e a condenação dos réus, a incluir a agravante, de forma solidária, a restituir integralmente o capital aportado, devidamente atualizado e corrigido, no total de R$ 165.900,00 (cento e sessenta e cinco mil e novecentos reais), além de indenização por danos morais, no importe de R$ 33.100,00 (trinta e três mil e cem reais). Ao agravar, o recorrente argumenta que jamais firmou contrato de investimento com quaisquer dos agravados e que não participa de qualquer grupo econômico com G44 Brasil S.A. Em verdade, somente entabulou contrato de intermediação com a G44 Brasil S.A., em 30/11/2017, com o objetivo de distribuir cartões e administrá-los em suas plataformas digitais. Todavia, assim como ocorreu com os agravados, também teve o contrato rescindido unilateralmente pela G44 Brasil S.A., em 22/11/2019, de modo que a responsabilização pelos prejuízos causados a todos cabe apenas a esta. Por isso, entende que as medidas constritivas requeridas em caráter antecipatório deverão se limitar à G44 Brasil S.A. e também discorre sobre a sua ilegitimidade passiva ad causam por não possuir relação contratual com os agravados. Concernente à concessão do efeito suspensivo, a agravante sustenta que eventual bloqueio dos seus ativos financeiros lhe trará prejuízos que colocarão em risco a continuidade de suas atividades empresariais e que a decisão que antecipou os efeitos da tutela baseou-se na existência de indícios, não comprovados, de formação de grupo econômico entre a agravante e G44 Brasil S.A.. Neste ponto, assevera que o quadro societário da agravante não guarda relação com os quadros societários das demais empresas, a incluir a G44 Brasil S.A. Com tais argumentos, postula a agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar da r. decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para arresto de ativos financeiros da agravante. Preparo devidamente apresentado (ID 38195850). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso em apreço e em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão do almejado efeito suspensivo. Consta dos autos de origem que já foram deferidos os pedidos dos agravados, para determinar o bloqueio de ativos financeiros, a incluir moedas eletrônicas, da G44 Brasil S.A. e seus representantes, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, no valor de R$ 165.900,00 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos reais), porém, com resultado infrutífero (ID 87409472 – autos originários). E também já foi deferido o arresto desse mesmo valor, mediante reserva nos autos do Processo 0035881-80.1987.8.05.0001, em trâmite perante a 7a Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que versa sobre precatório do Estado da Bahia (ID 86215643 – autos originários). Por esse motivo, os agravados requereram o arresto de valores e bens da agravante, ao argumento de que possuía parceria com a G44 Brasil S.A., o que foi deferido, conforme r. decisão recorrida: 1. Na decisão saneadora de ID 128330502 o ônus da prova foi invertido em favor da parte autora, a fim de que a parte requerida demonstrasse a regularidade e licitude na administração do investimento feito pela parte autora; o pagamento de valores aos autores e a inexistência de grupo econômico entre a requerida G44 Brasil SA e a requerida Zen Card Soluções em Pagamento SA. A requerida Zen Card Soluções em Pagamento SA. apresentou a petição e a documentação de ID 130681877. 2. Em seguida, a parte autora junta a petição de ID 131845869, na qual pugna pela intimação da parte requerida para que apresente os documentos indicados no petitório. 3. Na sequência, pede a apreciação de pedido de tutela de urgência, nos termos da petição de ID 133240461, com o fim de obter o bloqueio judicial via sistema SISBAJUD, com ênfase também em moedas digitais, em nome da ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. e conceder o arresto no valor R$ 165.900,00. DECIDO. 4. Considerando os fortes indícios da efetiva existência de grupo econômico entre as empresas executadas e tendo em vista o risco ao resultado útil do processo, defiro o TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR para determinar o bloqueio de ativos financeiros, pelo SISBAJUD, os quais já incluem a consulta a moedas eletrônicas, no valor de R$ 165.900,00 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos reais), em nome da ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. (...) (ID 133449890 – autos originários e grifo nosso). Deveras, há indícios suficientes do vínculo entre a agravante e a G44 Brasil S.A., as quais cooperaram entre si a fim de que fossem consolidados os investimentos pelos agravados. Isso foi consubstanciado mediante o “Contrato de Intermediação de Parcerias e Distribuição do Cartão Zen Card MasterCard” firmado entre a agravante e a G44 Brasil Intermediações Financeiras EIRELI-ME (ID 38195851), no mesmo grupo da G44 Brasil S.A. Nesta avença, a agravante atuava como “empresa prestadora de serviços em meio de pagamento”, na “gestão de plataforma de cartões pré-pagos, multiuso, na bandeira Mastercard, na função crédito pré-pago recarregável” (ID 38195851 - Pág. 1). Apesar de os agravados não terem celebrado, diretamente, contrato com a agravante, é justificada sua inserção no polo passivo da demanda e, por consectário, o direcionamento do bloqueio de ativos, diante da comprovação da parceria firmada entre a agravante e a G44 Brasil S.A., mediante a entrega aos investidores, ora agravados, de cartões com seus nomes e apresentando a conhecida bandeira ‘Mastercard’, tudo com o objetivo de fortalecer a aparência lídima da empresa G44 Brasil S.A. e da carteira de investimento por ela promovido, conferindo credibilidade necessária para que os agravados aportassem suas economias naquele negócio. Além disso, conforme o contrato de parceria firmado entre a agravante e a G44 Brasil S.A., cabia à agravante a administração dos cartões fornecidos aos investidores para movimentação dos valores que lhe seriam destinados a título de rendimentos financeiros, sendo também a agravante a depositária dos valores transferidos para as sociedades do grupo G44 Brasil S.A. Em face da operação prestada, em parceria com G44 Brasil S.A., a agravante obteria a vantagem de reter 10% (dez por cento) sobre todas transferências realizadas, com a utilização do cartões por ela confeccionados, em parceria com a G44 Brasil S.A. Por isso, a legitimidade passiva da agravante está, ao menos nessa fase preambular, evidenciada, salientando que, quando do julgamento do mérito da ação originária será novamente enfrentada em fundamentos mais sólidos e após observância do devido contraditório e ampla defesa. Vencido esse ponto, resta examinar sobre a manutenção do bloqueio da quantia de titularidade da agravante, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado, no caso de eventual procedência do pedido inaugural na origem. É sabido que a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, é possível desde que evidenciado o periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação, e o fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, em observância aos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil[4]. Na espécie, foram restaram preenchidos tais pressupostos. De fato, evidenciado que os agravados realizaram aportes em favor da G44 Brasil S.A. no total de R$ 165.900,00 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos reais), acrescidos dos rendimentos individualizados, quantia que não foi devolvida no prazo contratualmente estabelecido. O cancelamento dos cartões pré-pagos emitidos pela agravante, nos quais eram creditados os valores devidos aos investidores/agravados, demonstra a probabilidade do direito quanto à necessidade de reparação, no mínimo em relação aos valores que já se encontravam creditados, nada impedindo que, após dilação probatória, se afira responsabilidade em grau maior. Insta salientar que o bloqueio de ativos da agravante não constitui óbice para sua fruição, mas apenas traduz a garantia da satisfação do direito eventualmente assegurado aos agravados. Outrossim, não há qualquer indicativo de que o bloqueio efetivado resultará em complicações financeiras à agravante e colocará em risco a continuidade de suas atividades, como alega a agravante. Assim, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato, grave e irreparável à parte agravante que enseja a autorização necessária para recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo. Este eg. Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a questão em testilha e manteve o arresto cautelar determinado sobre a agravante, até porque nesta Corte tramitam aproximadamente 750 (setecentas e cinquenta) ações similares[5], porém, deflagradas por outros investidores que se declaram fraudados pela agravante e pelo grupo econômico que integra a G44 Brasil S.A. Eis julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE ADESÃO E DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CONSUMIDORES. SISTEMA DE "PIRÂMIDE FINANCEIRA". APORTE DE VALORES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESTINADAS À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A CRIPTOMOEDAS, EXPLORAÇÃO DE PEDRAS E METAIS PRECIOSOS. DISTRATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS ORIGINALMENTE ENVOLVIDAS NO NEGÓCIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO DE PARCERIA. OBJETO. FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DESTINADOS AOS INVESTIDORES QUANTO AOS RENDIMENTOS DESTINADOS. DEPÓSITO DOS VALORES TRANSFERIDOS PELOS INVESTIDORES. EMPRESA PARCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA EMPRESA PARCEIRA. SUBSISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO. BLOQUEIO DO VALOR VERTIDO PELOS INVESTIDORES SEM CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA DE ARRESTO. CAUTELAR. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) 2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 3. Subsistente contrato de parceria entre empresa que cooptava investidores via de contratos de prestação de serviços financeiros e investimentos, engendrados inclusive sob a forma de contrato de sociedade em conta de participação, sob a difusão de que possuíra expertise no mercado internacional e na aplicação de investimento no mercado estrangeiro de moedas, bitcoin e investimento em metais nobres e pedras preciosas, e sociedade empresária responsável pelo fornecimento de cartões para movimentação dos valores pelos investidores cooptados e depósito dos aludidos montantes, exsurge, à luz da teoria da asserção, a pertinência subjetiva dessa última sociedade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada pelos investidores em face da cooptadora visando à restituição dos valores que verteram. 4. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material. 5. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301). 6. Aferida a verossimilhança do alegado pelos investidores cooptados via de contratos de adesão e de sociedade contendo por objeto o aporte de recursos financeiros para execução de implementação de projetos relacionados a criptomoedas e exploração de pedras e metais preciosos no tocante ao descumprimento do acertado pela empresa contratada e de fraude na contratação, e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio do vertido, e não correspondido, se aperfeiçoam os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela provisória de natureza cautelar destinada ao bloqueio/arresto do equivalente de forma a ser resguardado o resultado útil do processo, medida que, além de reversível, poderá alcançar a todas as fornecedoras enlaçadas ao negócio (CPC, art. 301). 7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1394792, 07253513020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado. 1. (...) A tutela de urgência requerida mostra viés acautelatório, ou seja, de assegurar o resultado útil do processo, considerando a repercussão dos fatos a nível nacional e as dificuldades encontradas em diversos processos para a localização dos representantes das empresas e patrimônio que possam responder eventualmente pelo prejuízo financeiro causado, sendo necessário, portanto, manter a decisão até que os fatos sejam completamente delineados, até por eventual efeito irreversível da decisão, caso seja cassada, diante do risco de desaparecimento dos recursos e até o encerramento da atividade econômica, como ocorreu com as outras empresas parceiras. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1391285, 07205827620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA A OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MÉRITO: TUTELA DE URGÊNCIA. SUPOSTO ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL S/A. ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. PARTE DEMANDADA EM NOME PRÓPRIO. CARTÕES PRÉ-PAGOS. CANCELAMENTO. ARRESTO CAUTELAR EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE FRUSTRAÇÃO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. 1. (...) 3. A tutela de urgência em caráter cautelar admite, em princípio, concessão liminar inaudita altera pars, muito embora se revista de excepcionalidade. 4. A circunstância de terem sido cancelados os cartões pré-pagos pelos quais eram creditados os valores devidos aos investidores da sociedade em conta de participação caracteriza suficiente demonstração da probabilidade do direito quanto à necessidade de reparação, no mínimo em relação aos valores que já se encontravam creditados, sem prejuízo da apuração de responsabilidade eventualmente maior, a depender da instrução probatória. 5. Assim, estando patenteado o risco ao resultado útil do processo, pela concreta possibilidade de frustração das reparações eventualmente julgadas como devidas, é cabível a concessão do arresto cautelar, mesmo na fase de conhecimento. 6. Agravo interno conhecido em parte e não provido. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1383279, 07018496220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso). Nesse cenário, deve ser mantido o bloqueio de valores e bens da agravante. Logo, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se acham presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo elencados no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, que o exame nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme o caso. Diante do exposto, ao menos nesta análise preliminar, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] “A operação no FOREX envolve a compra de uma moeda e a simultânea venda de outra. As moedas são negociadas em PARES, por exemplo: dólar e iene (USD/JPY). O investidor não compra dólares ou ienes, fisicamente, mas uma relação monetária de troca entre eles”. Fonte: https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/Old/Evitando_Fraudes/Forex.html. Acesso em 16/08/2022. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [5] Fonte: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, transitado em julgado em 09/08/2022 (ID 90742378 - Pág. 2 – autos originários): INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM O GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE RECEBIMENTO DA RENTABILIDADE OFERTADA - VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - ROL TAXATIVO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - NATUREZA EMINENTE CÍVEL DAS DEMANDAS - COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS - INVESTIDORES OCASIONAIS - VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E JURÍDICA - CDC - INCIDÊNCIA. 1. A pretensão de devolução de valores pagos e da respectiva rentabilidade por parte do grupo econômico G44 Brasil não corresponde à dissolução parcial da sociedade. Tampouco se enquadra nas hipóteses previstas na Lei n. 11.697/2008 (LOJDF), art. 33, e na Resolução n. 23/2010, art. 2o, deste Tribunal, que versam sobre a competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, cujo rol, por ser taxativo, deve ser interpretado restritivamente. 2. Não possui natureza empresarial pretensão respaldada na dissonância entre a oferta e a prestação dos serviços. Dada a natureza eminentemente cível das demandas, a competência para apreciação de pretensões similares, de restituição de valores nas quais a G44 Brasil e/ou respectivo grupo econômico figurem como parte, é definida a favor das varas cíveis. 3. Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como "instituição financeira", mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do "investidor ocasional", ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica. 4. "O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)" (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021). 5. Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto. 6. O desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado respalda-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC. 7. Definida a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil. (Acórdão 1434339, 07406290820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)